Tribunal: CARF
Processo: 16561.720052/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720052/2011-41
ACÓRDÃO
1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2009
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ERROS MATERIAIS NA APURAÇÃO.
DILIGÊNCIA. CONSTATAÇÃO. AJUSTE DEVIDO INFERIOR AO VALOR PAGO
ESPONTANEAMENTE. EXONERAÇÃO INTEGRAL DO LANÇAMENTO.
Constatada em diligência, determinada pela autoridade julgadora de
primeira instância, a procedência das alegações do contribuinte quanto a
erros materiais na apuração dos ajustes de preços de transferência, e
apurado um valor de ajuste total devido inferior ao montante já oferecido
à tributação pelo contribuinte em sua DIPJ, mantém-se a decisão que
exonerou integralmente o lançamento de ofício.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
PREJUÍZOS
FISCAIS.
LANÇAMENTO
DECORRENTE DE AUTUAÇÕES ANTERIORES.
O lançamento que glosa saldos de prejuízos fiscais utilizados em
determinado ano-calendário, por força de adições ao lucro apuradas em
processos de fiscalização de anos anteriores, tem sua validade
condicionada ao resultado definitivo daqueles processos.
Uma vez proferidas as decisões administrativas definitivas que cancelaram
parcialmente as autuações que serviram de fundamento para a glosa, e
demonstrado, mediante recálculo, que o saldo de prejuízos fiscais
restabelecidos é superior ao montante total glosado, comprova-se a
suficiência de saldo da contribuinte, tornando o lançamento de 2009
integralmente improcedente por insubsistência dos motivos que o
determinaram.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Aplicam-se à CSLL os mesmos fundamentos e conclusões válidos para o
IRPJ, em face dos mesmos fatos e elementos de prova.
Fl. 33842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e em dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto
do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de ofício e Voluntário interpostos em face do Acórdão no 16-
75.426, proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO, que julgou procedente em parte a impugnação
apresentada, com redução do crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
DA AUTUAÇÃO
Conforme Termo de Constatação Fiscal de fls. 25628/25838, em fiscalização
empreendida junto à contribuinte acima identificada, no tocante à legislação dos
preços de transferência na importação de bens (verificações relativas ao ano-
calendário de 2006), constatou-se o seguinte:
DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
Por meio do Termo de Início de fiscalização, a contribuinte foi intimada a
fornecer, em meio óptico, todas as informações necessárias ao procedimento
fiscal, devendo, inclusive, retificar ou ratificar os dados relativos às compras
Fl. 33843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
3
externas (importações) ocorridas no período (ano-calendário 2006), conforme rol
de planilhas de dados entregue no ato da ciência e constante do referido Termo, a
seguir explicitadas:
• Planilha "Identificação" (das mercadorias comercializadas no ano);
• Planilha "Vinculadas";
• Planilha "Filiais";
• Planilha "Inventário";
• Planilha “Devolução de Importação”;
• Planilha "Movimentação" (de estoques anuais de matérias-primas,
materiais secundários, produtos em elaboração e produtos finais);
• Planilha "Códigos de Movimentação de Estoques" (operações de
movimentação interna);
• Planilha "Custo da Produção Acabada" (dos produtos fabricados no
período);
• Planilha de "Vendas" (vendas efetivas, devoluções e outras hipóteses
de saída); • Planilha "InsumoProduto" (relações, proporção e
quantidade de insumos consumidos na produção);
• Planilha de "Compras" (produtos adquiridos no mercado interno);
• Planilha de "Importações do ano fiscalizado" (contém os valores
calculados pela empresa a título de preços de transferência e oferecidos
à tributação);
• Planilha de "Importações anteriores" (contém os valores calculados
pela empresa a título de preços de transferência e oferecidos à
tributação no ano imediatamente anterior ao fiscalizado).
No mesmo Termo foi solicitada, ainda, a apresentação das memórias de cálculo
para a apuração dos preços-parâmetro e dos preços praticados, relativos às
importações do ano-calendário de 2006 e os valores espontâneos de ajuste, bem
como a indicação dos métodos escolhidos por item, entre os previstos na
legislação de regência.
Por fim, intimou-se a contribuinte a apresentar cópias simples do LALUR, Parte
"B", para os anos-calendário compreendidos entre 2005 e 2009, para a verificação
de eventuais prejuízos acumulados ou bases de cálculo negativas da CSLL.
Em 30/03/2011, após a análise dos dados enviados, foram detectadas
inconsistências, cujo pedido de correção consta do Termo de Fiscalização no 1. No
mesmo documento, a fiscalização solicitou o preenchimento de diversas
informações faltantes, bem assim reiterou o pedido de apresentação das
memórias de cálculo e documentos comprobatórios dos métodos utilizados para
o cálculo dos preços de transferência do período sob análise.
Fl. 33844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
4
Em 16/06/2011, foram solicitadas à contribuinte as seguintes informações, por
meio do Termo de Fiscalização no 2:
• Cópias simples das cinco notas fiscais com maior valor mensal,
relativas ao ano calendário de 2006, para conferência, por amostragem,
com os arquivos enviados em meio óptico;
• Eventuais documentos complementares para suporte dos métodos
apurados;
• Preenchimento de planilhas solicitadas no Termo de Início de
Fiscalização e ainda não entregues.
Em 04/07/2011, a contribuinte entregou os arquivos solicitados, além
de:
• Demonstrativos do método CPL (fls. 19384/20153);
• Laudos técnicos de similaridade emitidos pela área de engenharia de
produção da empresa (fls. 20191/20384).
• Resumo completo dos ajustes efetuados (fls. 20385/20933).
Em 13/07/2011, a contribuinte entregou planilhas de cálculo com o detalhamento
do método CPL, além de outras informações (fls. 20934/25080).
Em 18/08/2011 foram entregues documentos com tradução juramentada para
suporte aos métodos com comprovação no exterior, originalmente apresentados
em chinês e coreano (fls. 25081/25119).
Foram entregues as notas fiscais de vendas solicitadas pela fiscalização, para
conferência por amostragem, cuja verificação não constatou discrepância
relevante com os dados fornecidos em meio óptico pela contribuinte (fls.
25122/25221).
Durante os meses de setembro e outubro foram realizadas reuniões com a
contribuinte, para verificação e confirmação final das informações prestadas.
Nesse sentido, foram solicitadas informações relativas ao patrimônio da
contribuinte e correlação com outros processos administrativos em andamento.
Após extensa análise das informações e realização dos cálculos pertinentes pela
fiscalização, a contribuinte, mediante documentos entregues em 29/11/2011,
apresentou
esclarecimentos
acerca
das
indagações
formuladas
(fls.
25222/25280).
Juntou, ainda, as cópias do LALUR solicitadas (fls. 25281/25327) e do último
Balanço Patrimonial sintético (fls. 25328/25329), bem como resumo dos preços-
parâmetro apurados, por item (fls. 25330/25349), que foram utilizados como
referência nos cálculos efetuados pela fiscalização.
DO CÁLCULO DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA - CONSIDERAÇÕES GERAIS
Do preço praticado
Fl. 33845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
5
O preço praticado foi apurado pela média aritmética ponderada dos preços pelos
quais a empresa efetivamente adquiriu de vinculada do exterior determinado
produto, durante o ano-calendário, incluídos o frete, o seguro e o Imposto de
Importação, conforme determina o § 6°do artigo 18 da Lei no 9.430/96.
Tal entendimento é corroborado pelo § 4o do artigo 4o da IN SRF no 243/2002,
aplicável ao período sob fiscalização, que dispõe que “Para efeito de apuração do
preço a ser utilizado como parâmetro, calculado com base no método de que
trata o artigo 12, serão integrados ao preço praticado na importação os valores de
transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa importadora, e os de
tributos não recuperáveis devidos na importação“.
Do preço-parâmetro
Para o cálculo do preço-parâmetro na importação, prevê a Lei no 9.430/96 (artigo
18) os seguintes métodos: PIC (Preços Independentes Comparados); PRL (Preços
de Revenda menos Lucro, com margens de lucro de 20% - PRL20 – ou 60% -
PRL60) e CPL (Custo de Produção mais Lucro).
Da metodologia
Os itens importados no período foram objeto de análise pela fiscalização, por
amostragem, com os limites estabelecidos pelos dados informados pela
contribuinte e apresentados nas respectivas tabelas de banco de dados,
certificadas digitalmente.
Da apuração dos preços e respectivos ajustes - Método PRL
A fiscalização, conforme impõe o § 4o do artigo 4o da IN SRF no 243/2002,
trabalhou com o custo de importação CIF, ou seja, os valores do frete e do seguro,
suportados pelo importador, foram incluídos no cálculo. O preço praticado por
item, conforme disposto nas planilhas de cálculo, deve ser apurado por meio da
divisão do total (CIF + Imposto de Importação + Estoque Inicial, em Reais) do item
pela quantidade (Estoque Inicial + Importações) deste, de acordo com o disposto
nos §§ 2 o e 3o do artigo 12 da IN SRF no 243/2002.
Dos cálculos e ajustes realizados pela contribuinte e pela fiscalização
Após a análise dos dados fornecidos pela contribuinte, a fiscalização selecionou,
de acordo com o método PRL (PRL20 e PRL60), milhares de itens passíveis de
ajuste para fins de preços de transferência.
Como a contribuinte apresentou vastíssima documentação para comprovação dos
métodos PIC e CPL, o tratamento dispensado pela fiscalização, no intuito de
garantir, nos termos da lei (§ 4o do artigo 18 da Lei no 9.430/96), a aplicação do
método mais favorável ao interessado, constou em analisar os documentos
apresentados para cada item e verificar se o respectivo código havia sido
selecionado pelo método PRL (PRL20 ou PRL60).
Cumpre também destacar que, para todos os cálculos, foi levada em consideração
a margem de divergência prevista no artigo 38 da IN SRF no 243/2002, de modo
Fl. 33846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
6
que só foram ajustados itens cujos preços-parâmetro, acrescidos da margem de
5%, ainda assim foram inferiores aos respectivos preços praticados.
A contribuinte apresentou, no total, documentação por amostragem e planilhas
de cálculo para comprovação do método PIC para mais de 2.400 itens, conforme
quadro sintético de fls. 25330/25349.
Destaque-se que todos os itens e cálculos relativos ao método PIC foram aceitos e
utilizados na apuração dos ajustes a título de preços de transferência. Nos casos
em que os preços-parâmetro demonstrados e calculados pela contribuinte, com a
utilização do método PIC, acrescidos da margem de divergência de 5%, ainda
assim foram inferiores aos preços praticados apurados pela fiscalização, os ajustes
foram efetuados, por item, conforme tais valores.
A contribuinte também apresentou vasta documentação de suporte e relatório de
empresa de auditoria independente para a comprovação do método CPL, por
meio dos quais buscou evidenciar o sistema de alocação de custos da matriz na
Coréia do Sul, notadamente em duas grandes áreas: telefonia móvel e ”storage”,
diretamente ligadas às importações da empresa no Brasil durante o ano-
calendário de 2006.
No entender da fiscalização a comprovação foi adequada, nos termos do artigo 13
da IN SRF no 243/2002, com a apresentação dos centros de custos, métodos de
rateio e a constatação de que parcela significativa do custo dos produtos vendidos
ao Brasil compreende materiais diretos, índice condizente com a atividade da
empresa, basicamente uma montadora de bens eletrônicos.
Foram apresentados cálculos, planilhas e documentos por amostragem para a
comprovação do método CPL para mais de 2.700 itens, conforme quadro sintético
de fls. 25330/25349.
Igualmente, todos os itens e cálculos relativos ao método CPL foram aceitos e
utilizados na apuração dos ajustes a título de preços de transferência. Nos casos
em que os preços-parâmetro demonstrados e calculados pela contribuinte, com a
utilização do método CPL, acrescidos da margem de divergência de 5%, ainda
assim foram inferiores aos preços praticados apurados pela fiscalização, os ajustes
foram efetuados, por item, conforme tais valores.
Todas as planilhas entregues pela contribuinte, com os cálculos do preço
parâmetro de cada item, conforme apurados pelos supracitados métodos, foram
anexadas a este processo.
Resta induvidoso, portanto, que a fiscalização não apenas aceitou os preços
apurados pela contribuinte, por considerá-los adequadamente comprovados,
como também os adotou, por expressa determinação legal, para todos os itens
demonstrados, em homenagem ao princípio do método mais favorável.
Fl. 33847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
7
Todavia, diversos itens passíveis de ajuste não foram objeto de comprovação,
razão pela qual a fiscalização efetuou, para tais hipóteses, os cálculos relativos ao
método PRL (PRL20 e PRL60).
Com base nas premissas expostas, foram detectados para fins de ajuste, conforme
preços apurados pelos diferentes métodos e adotando-se a sistemática de
utilização do método mais favorável os itens discriminados na tabela de fls.
25637/25765, totalizando um ajuste de R$ 100.337.396,77.
Do ajuste do estoque inicial
Tendo em vista a presença de itens no estoque inicial, importados de vinculadas e
que foram levados a custo durante o ano-calendário sob fiscalização, a fiscalização
procedeu aos ajustes correspondentes, nos termos da legislação em vigor,
conforme tabela de fls. 25765/25835, totalizando um ajuste de R$ 14.724.818,89.
Em relação aos valores apurados e constantes das tabelas de ajustes, convém
observar que:
• Muitos itens, embora possuam enormes volumes de importação,
apresentam valor de aquisição unitário extremamente baixo, razão pela
qual a fiscalização efetuou os cálculos com até 16 casas decimais e, no
mesmo sentido, adotou os preços-parâmetro apresentados pela
contribuinte com o mesmo grau de precisão, sempre que cabível (os
cálculos da contribuinte, para os métodos PIC e CPL, constam das
planilhas por ela entregues, anexas ao presente processo);
• A maioria dos ajustes apurados decorre de preços-parâmetro
calculados e apresentados pela própria contribuinte, portanto
incontestáveis, que na tabela são indicados na coluna "Método" com as
rubricas "CPL Aceito" e "PIC Aceito". A fiscalização, conforme já
mencionado, apenas utilizou o método PRL (PRL20 ou PRL60) para os
itens que a contribuinte não apresentou cálculos pelos demais métodos.
Da conclusão
Com base nas tabelas e observações anteriores, o valor total passível de ajuste é
de R$ 115.062.215,66, correspondente à soma dos totais de importações (R$
100.337.396,77) e estoques iniciais (R$ 14.724.818,89) consumidos durante o
ano-calendário de 2006, conforme demonstrado.
O valor total apurado deve ser deduzido do montante já oferecido à tributação
como ajustes relativos às operações de importação pela contribuinte, que,
conforme dados constantes da Ficha 09A da DIPJ em anexo a este processo (fls.
25480/25600) representa R$ 56.526.201,88.
Assim, o total passível de ajustes a título de preços de transferência (diferença
entre o apurado pela fiscalização e o valor já ajustado pela contribuinte) é de R$
58.536.013,78.
DAS INFRAÇÕES APURADAS POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRPJ E CSLL
Fl. 33848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
8
Durante os trabalhos de finalização e readequação dos lucros e prejuízos
acumulados, a fiscalização constatou, a partir da base de dados da RFB, sistema
SAPLI, que a contribuinte efetuou, no ano-calendário de 2009, compensações
indevidas, a maior, em relação a prejuízos acumulados, no valor de R$
117.054.279,02, o que ensejou a lavratura de infração específica para tal
ocorrência, cujas planilhas e documentos constam do presente processo.
No mesmo sentido, o sistema SAPLI também apurou compensações indevidas da
base de cálculo negativa da CSLL, para o ano-calendário de 2009, no valor de R$
19.021.315,27, razão pela qual foi lavrado Auto de Infração específico, cujas
planilhas e documentos também foram anexados ao presente processo.
Com base no valor apontado nessas inconsistências, a fiscalização lavrou as
respectivas infrações (IRPJ ano-calendário 2009 e CSLL ano-calendário 2009), de
modo a manter a integridade e coerência da base declarada e presente nos
sistemas de acompanhamento e controle da RFB com as próprias informações
prestadas pela contribuinte, nas DIPJ entregues.
DA RETIFICAÇÃO DO LALUR
A contribuinte foi intimada a proceder às retificações necessárias no LALUR,
referentes às alterações oriundas do crédito tributário apurado nesta fiscalização.
DOS LANÇAMENTOS
Em face do acima exposto, foram efetuados os seguintes lançamentos, relativos
aos anos-calendário de 2006 e 2009:

Obs:
• Em relação a 2006, houve compensação integral da matéria tributável com o
prejuízo fiscal do período (mas não foi alterado o sistema SAPLI da RFB, que
controla as compensações de resultados negativos), não havendo apuração de
IRPJ.

Fl. 33849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
9
Obs:
• Houve compensação com base negativa do período e de períodos anteriores
(30%), mas não foi alterado o sistema SAPLI.

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos lançamentos em 13/12/2011, a contribuinte, por meio de seus
advogados,
regularmente
constituídos,
apresentou,
em
11/01/2012,
a
impugnação de fls. 29510/29560, alegando, em síntese, o seguinte:
DOS FATOS
Apesar da regularidade de sua conduta, a impugnante teve lavrado contra si o
Auto de Infração ora em debate, em decorrência de suposta insuficiência dos
ajustes de preços de transferência anteriormente feitos.
Muito embora a fiscalização tenha aceitado os preços-parâmetro apurados pela
impugnante, por considerá-los adequadamente comprovados de acordo com os
métodos PIC e CPL, ainda assim, promoveu ajustes:
• quando os preços-parâmetro demonstrados e calculados pela
impugnante, por meio dos métodos CPL e PIC, considerando-se a
margem de divergência de 5% nos referidos preços, foram
supostamente inferiores aos preços praticados; e
• nos casos de itens supostamente não comprovados pela impugnante
(a fiscalização efetuou os cálculos com base nos métodos PRL20 e
PRL60).
Em virtude dos ajustes em comento e da conseqüente adição complementar às
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, a fiscalização também procedeu à
readequação resultados negativos acumulados, apurando supostas compensações
indevidas de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL no ano de 2009.
PRELIMINARMENTE - DA NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO PRESENTE PROCESSO POR
PREJUDICIALIDADE EM FACE DOS PROCESSOS No 10283.720637/2008-14 E No
16643.000310/2010-89
Fl. 33850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
10
A fiscalização considerou que os ajustes decorrentes dos preços de transferência,
referentes aos períodos de 2003 e 2005, objeto dos processos no
10283.720637/2008-14 e no 16643.000310/2010-89, em plena discussão na
esfera administrativa, seriam, desde já, integralmente devidos, o que teria
consumido prejuízos fiscais e base de cálculo negativa compensados pela
impugnante nos períodos subseqüentes.
No entanto, o reconhecimento da existência de prejuízo fiscal e base negativa de
CSLL compensados indevidamente no ano-calendário de 2009 (objeto do presente
processo) está condicionado a ulterior e definitivo julgamento acerca dos ajustes
de preços de transferência, relativos aos anos de 2003 e 2005.
Considerando que a impugnação e recurso voluntário apresentados nos processos
no 16643.000310/2010-89 e no 10283.720637/2008-14, respectivamente, ainda
estão pendentes de julgamento (doc. 03) e que o montante de prejuízo fiscal e de
base negativa de CSLL compensado está diretamente vinculado ao deslinde dos
ajustes de preços de transferência de 2003 e 2005, é indiscutível a necessária
suspensão do presente feito, por prejudicialidade, até decisão definitiva dos
mencionados processos.
É certo que o montante do saldo de prejuízos e bases negativas em 2009 depende
da existência ou não de adições a serem feitas em 2003 e 2005, o que só será
confirmado com o julgamento definitivo dos processos administrativos
referenciados, de modo que se faz imprescindível o sobrestamento do presente
feito, a fim de evitar decisões conflitantes acerca dos mesmos fatos e matérias.
DOS EQUÍVOCOS QUANTO AOS AJUSTES
O crédito tributário do qual decorre o Auto de Infração está eivado de diversos
equívocos materiais em sua quantificação, merecendo os devidos reparos, em
face do basilar princípio da verdade material e da correta adequação dos fatos às
normas legais que regem os ajustes de preços de transferência.
Tudo o que aqui se demonstrará pode e deve ser confirmado por simples
diligências, o que desde já se requer.
O quadro abaixo (valores em reais) serve de guia numérico dos reparos
necessários à quantificação apresentada pela d. fiscalização, sejam esses
derivados de meros. equívocos materiais fáticos que serão aqui pormenorizados,
sejam oriundos de divergências quanto aos critérios ou conceitos jurídicos
utilizados (vide planilha Resumo de Análise contida no arquivo digital do doc. 04).

Vejamos, assim, pontualmente, cada um desses equívocos.
Fl. 33851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
11
Erro quanto à comprovação das operações pelo método PIC - Impossibilidade de
aplicação do PRL nessas situações
A fiscalização entende que a impugnante não comprovou diversos itens passíveis
de ajuste, razão pela qual, aplicou-lhe o método PRL20 e PRL60. Entretanto, os
itens foram satisfatoriamente comprovados pela impugnante pelo método PIC.
De acordo com o § 4o do artigo 18 da Lei no 9.430/96, na hipótese de utilização de
mais de um método de cálculo do preço-parâmetro, será considerado, dedutível o
maior valor apurado. Ou seja; dos três métodos passíveis de aplicação, o
contribuinte tem direito àquele que lhe impuser o menor ajuste fiscal.
Essa premissa foi acatada pelo Auditor fiscal, que registrou que "todos os itens e
cálculos relativos ao método do PIC foram aceitos".
Contudo, a impugnante foi surpreendida com a utilização do método PRL em
diversas situações em que os cálculos por meio do PIC lhe seriam mais favoráveis.
Como se extrai da linha 09, da planilha “PIC Impugnação”, do arquivo digital
anexo (doc. 04), o cálculo do preço-parâmetro, por exemplo, da mercadoria
classificada sob o código 0903-001397 pelo método PIC foi de R$ 1,50 enquanto
que pelo método PRL adotado pela fiscalização o preço-parâmetro chegou em R$
0,85, ocasionando, por conseguinte, uma indedutibilidade a maior das
importações dessa mercadoria.
Nesse caso, partindo da premissa de que a fiscalização aceitou a comprovação dos
cálculos apresentados pela impugnante, em respeito ao princípio do melhor
método, o valor obtido pelo PIC nas situações aqui apontadas deveria ter sido
adotado.
O mesmo equívoco se repetiu no cálculo de outros 172 itens, conforme
demonstra a planilha “PIC Impugnação” supracitada.
Note-se que a impugnante apresentou à fiscalização documentos comerciais e
planilhas de suporte devidamente referenciadas para comprovar o cálculo do
preço parâmetro pelo método PIC para mais de 2.400 itens. Desse total, conforme
acima mencionado, a autoridade fiscal desconsiderou o cálculo do preço-
parâmetro de 172 itens.
Ademais, a própria fiscalização reconheceu que, diante do enorme volume de
operações sujeitas ao controle de preços de transferência, a impugnante
comprovou seus cálculos por meio da juntada de documentação por amostragem.
Ou seja, em respeito ao princípio da verdade material, se a fiscalização
entendesse que o cálculo do preço-parâmetro de determinado item mereceria
maiores esclarecimentos, deveria ter solicitado, no curso do processo de
fiscalização, a apresentação de documentos adicionais à impugnante.
Destaque-se que em nenhum momento a impugnante foi intimada a apresentar
qualquer documento adicional apto a comprovar os preços-parâmetro obtidos
por meio do método PIC. Tal circunstância demonstra que a autoridade fiscal
Fl. 33852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
12
julgou satisfatório o conjunto probatório apresentado pela impugnante, o que é,
inclusive, comprovado pelas afirmações extraídas do relatório fiscal, in verbis:
"Resta induvidoso, portanto, que a fiscalização não apenas aceitou os
preços apurados pelo Contribuinte, por considerá-los adequadamente
comprovados, como também os adotou, por expressa determinação
legal, para todos os itens demonstrados, em homenagem ao princípio do
método mais favorável”.
Nesse contexto, a aplicação do método PRL para operações comprovadas por
meio do método PIC para esses 172 produtos resultou em um ajuste indevido de
preços de transferência.
Conforme se verifica da planilha “Estoque PRL no PIC”, contida no doc. 05, o
mesmo equívoco se verifica em 148 itens constantes do estoque da empresa.
Resta, assim, demonstrada a necessidade de diligência e retificação do ajuste,
uma vez que o cálculo realizado pela fiscalização, em flagrante violação ao
princípio do melhor método, utilizou o método PRL em diversas situações em que
a adoção do PIC seria mais favorável, de forma a resultar num menor ajuste fiscal.
Erro quanto à comprovação das operações pelo método CPL - Impossibilidade de
aplicação do PRL nessas situações
De maneira idêntica à situação descrita no tópico imediatamente acima, a
fiscalização imputou o preço-parâmetro obtido pelo método PRL para diversos
produtos em que o cálculo obtido pelo método CPL seria mais benéfico.
Tomemos como exemplo a mercadoria classificada sob o código 0601-001819. O
preço-parâmetro calculado de acordo com o método CPL foi de R$ 0,27, enquanto
aquele obtido pelo método PRL e adotado pela fiscalização foi de R$ 0,10. Tal
equívoco ocasionou uma indedutibilidade a maior das importações dessa
mercadoria, conforme se verifica da planilha “CPL Impugnação” contida no doc.
04.
Frise-se que em nenhum momento os cálculos dos preços-parâmetro obtidos com
base no CPL foram questionados por parte da autoridade fiscal. Muito pelo
contrário, consta do Termo de Constatação Fiscal que esses foram integralmente
aceitos.
Ora, se os cálculos obtidos pelo CPL apresentados pela impugnante foram
integralmente aceitos, não poderia a autoridade fiscal impor o valor obtido por
meio do PRL, que é menos benéfico e resulta, conseqüentemente, em maior
indedutibilidade. A impugnante não encontra razão para que a fiscalização tenha
desconsiderado a comprovação pelo método CPL para determinados itens, uma
vez que tais cálculos são apresentados de forma global para todos os itens de
cada área.
Se o custo contemplado em cada demonstrativo engloba todos os produtos
daquela área, não faz qualquer sentido aceitá-lo parcialmente.
Fl. 33853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
13
Frise-se que, de acordo com a planilha “CPL Impugnação”, contida no arquivo
digital anexo (doc. 04), a impugnante adotou o preço-parâmetro obtido pelo CPL
para 2.273 itens importados, sendo que a fiscalização desconsiderou tais cálculos
para 103 itens, ocasionando uma indedutibilidade a maior, o que por si só, denota
a necessidade de realização de diligências com o fito de sanar tais vícios.
Conforme se verifica da planilha “Estoque PRL no CPL”, contida no doc. 05, o
mesmo equívoco se verifica em 83 itens constantes do estoque da empresa.
Erro quanto ao preço-parâmetro utilizado nos cálculos da fiscalização
Ademais, mesmo nas situações em que a autoridade fiscal adotou e aceitou a
metodologia apontada pela impugnante, houve erro quanto ao preço-parâmetro
considerado.
O preço-parâmetro utilizado pela impugnante para determinar eventuais ajustes
de preços de transferência não confere com aqueles contidos na planilha utilizada
no lançamento para um mesmo item, importado e obtido com base em mesma
metodologia.
Verifica-se que a fiscalização não utilizou no lançamento o preço-parâmetro
constante da última versão do arquivo certificado entregue pela impugnante em
26 de agosto de 2011, o que resultou em ajustes indevidos pela utilização de
outros preços-parâmetro que não os calculados no referido arquivo.
Tomemos como exemplo o item “dispositivos de cristais líquidos (LCD)”,
codificado sob o no GH07-00757A. Consta da planilha de apuração de preços de
transferência fornecida à fiscalização pela impugnante que o preço-parâmetro
obtido por meio do método CPL foi de R$ 42,35. No entanto, verifica-se da
planilha contida no Termo de Constatação Fiscal (fls. 10, 14a linha) que a
autoridade fiscal, embora tenha aceitado o método escolhido pela impugnante,
considerou como preço-parâmetro o valor de R$ 40,50.
Conforme se extrai da planilha “Divergência de Preço-parâmetro”, contida no
arquivo digital anexo (doc. 04), o mesmo vício se repete com outros 1.672 itens
importados pela impugnante no ano-calendário de 2006.
Conforme se verifica das planilhas “Estoque PIC Diferença Parâmetro” e “Estoque
CPL Diferença Parâmetro”, contidas no doc. 05, o mesmo equívoco se verifica em
itens constantes do estoque da empresa.
Por mais esse motivo, resta incontestável a necessidade de novas diligências com
o fim de apurar o efetivo ajuste de preço de transferência devido.
Erro quanto à aplicação da margem de 5% prevista no artigo 38 da IN SRF no
243/2002
Quando a legislação brasileira sobre preços de transferência determina o cálculo
do preço-parâmetro por um dos métodos predeterminados, admite que o ajuste
não seja feito caso a diferença eventualmente encontrada entre o preço praticado
e o preço-parâmetro fique dentro de uma margem razoável de tolerância.
Fl. 33854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
14
Assim, permite a lei fiscal que nenhum ajuste no lucro real ou na base de cálculo
da CSLL seja realizado na hipótese de o preço ajustado a ser utilizado como
parâmetro divergir, em até 5% para menos, daquele constante nos documentos
de importação (artigo 38 da IN SRF no 243/2002).
Ocorre que em diversos casos a autoridade fiscal deixou de aplicar a regra em
questão, de forma que o cotejo entre o preço-parâmetro e o preço praticado
resultou na necessidade fictícia de ajuste.
Para fins exemplificativos, tomemos como base a mercadoria “conjunto cabeça
disco de unidade de disco magnético rígido (HDA)”, codificada sob o no BF97-
00232A.
O preço-parâmetro obtido por meio do método CPL é de R$ 90,02. Somado a
margem de 5% prevista na legislação, o valor máximo para que não houvesse a
necessidade de qualquer ajuste de preço de transferência seria de R$ 94,52.
Contudo, conforme se observa no Termo de Constatação Fiscal, o preço-
parâmetro supostamente adicionado da margem de 5% corresponderia aos
mesmos R$ 90,02, o que resultou na imposição de um ajuste indevido de R$ 3,43
por unidade do item importado, considerando que o preço praticado foi de R$
93,45.
Tal equívoco ocorreu, inclusive, nos casos em que a autoridade fiscal utilizou o
preço-parâmetro diferente daquele apontado as planilha de apuração da
impugnante, consoante explicado no tópico acima. Ou seja, existem casos em que
houve duplo erro na quantificação do crédito tributário: quais sejam: (1)
utilização, pela fiscalização, do preço parâmetro equivocado e (2) não aplicação
da margem de 5% para esses mesmos itens.
Conforme se verifica da planilha “Erro Margem de Divergência” contida no
arquivo digital anexo (doc. 04), a autoridade fiscal deixou de aplicar a citada
margem de divergência no cálculo do preço-parâmetro de 499 itens importados, o
que resultou no cômputo de um ajuste indevido Auto de Infração ora combatido.
Por mais essa razão, se mostra necessária a realização de novos processos de
apuração de preços de transferência, eis que o cálculo veiculado no presente
processo encontra eivado de diversos vícios que o invalidam.
Do cálculo indevido dos preços praticados com valor CIF adotado pela fiscalização
- Inobservância do disposto no artigo 4o, § 5o, da IN SRF no 243/2002
No caso dos métodos PIC e CPL, cujos preços-parâmetro e metodologia foram
supostamente integralmente aceitos pela fiscalização, as normas de regência dos
preços de transferência facultam ao contribuinte, na apuração do preço-
parâmetro incluir despesas de frete e seguro, desde que também as considere no
preço praticado (artigo 4o, § 5o, da IN SRF no 243/2002).
Fl. 33855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
15
A fiscalização, no entanto, muito embora os preços-parâmetro aceitos não
incluam qualquer frete ou seguro, adotou, como preço praticado, os valores de
Declarações de Importação adicionados de frete e seguro.
Ocorre que a legislação cria uma faculdade ao contribuinte, e não ao Fisco, de
adicionar ao preço-parâmetro frete e seguro, devendo, nessa hipótese, e somente
nessa hipótese, também adicionar frete e seguro ao preço praticado.
Dessa maneira; é evidente que as diferenças entre o preço praticado, e majorado
por frete e seguro, apontado pela fiscalização, e aquele utilizado pela impugnante
em seus cálculos decorrem da adoção de critérios distintos de apuração. A
impugnante não adicionou ao preço-parâmetro qualquer frete e seguro,
comparando assim preço praticado sem essas parcelas, tudo conforme o § 5o do
artigo 4o da IN SRF no 243/2002.
Frise-se: os preços-parâmetro indicados pela impugnante e aceitos pela
fiscalização deram-se, em sua totalidade, sob a modalidade FOB, tal como
demonstram os anexos documentos comerciais que suportam o cálculo (doc. 06).
Se o preço-parâmetro não foi onerado pelo frete e seguro, é certo que o preço
praticado também não o deve ser.
Os efeitos dessa comparação indevida no método PIC, já considerados os ajustes
de codificação apontados nos tópicos anteriores, constam da planilha “CIF + II no
PIC e CPL”, contida no documento digital anexo (doc. 04).
Aliás, as mesmas constatações acima se mostram verdadeiras nas situações em
que a impugnante efetuou a comprovação pelo método CPL. Igualmente, em tais
situações, o preço-parâmetro não foi CIF, razão pela qual não pode haver no
preço praticado a adição das parcelas com frete e seguro.
Frise-se que não há dúvidas que o preço-parâmetro obtido pelo método CPL não
abrange a parcela de frete. Relatório elaborado por Auditoria Independente de
renome, devidamente apresentado quando da realização dos procedimentos de
fiscalização, atesta que os custos de produção da empresa matriz não abrangem o
valor de frete de vendas.
E não poderia ser diferente, já que a própria legislação fiscal brasileira atesta que
o custo de produção não abrange despesas de frete de vendas (que são despesas
comerciais), tal como se verifica do artigo 290 do RIR/99.
No método CPL, os efeitos dessa comparação indevida, já considerados os ajustes
de codificação apontados nos tópicos anteriores, também constam da planilha
“CIF + II no PIC e CPL”, contida no documento digital anexo (doc. 04).
Assim, se mostra ainda mais necessário o reconhecimento da retificação da
adição em comento.
Do cálculo indevido dos preços praticados com valor CIF no método PRL
Fl. 33856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
16
Como demonstrado acima, a autoridade fiscal adotou a modalidade CIF para
calcular o preço praticado com base nos métodos PIC e CPL, à revelia do quanto
disposto no artigo § 5o do artigo 4o da IN SRF no 243/2002.
Não obstante, o cálculo do preço praticado obtido pela fiscalização pelo método
PRL também levou em consideração o valor das operações na modalidade CIF, ou
seja, sendo incluídos no montante da operação os custos relativos ao frete e
seguro.
Ocorre que os preços na modalidade CIF não servem de comparação para fins de
controle de preços de transferência, uma vez que são contaminados com custos
que não são contratados com terceiros vinculados e assim não se prestam para
transferir lucro entre estabelecimentos de mesmo grupo econômico.
A limitação da dedução de custos é restrita às operações realizadas com pessoas
vinculadas, pois é em relação a tais contratações que se poderia transferir lucros.
A inclusão, na apuração do PRL, dos valores de frete, seguro e impostos não
recuperáveis redundaria, na verdade, em impor limites de dedução a operações
praticadas entre partes não relacionadas, o que constituiria rematado absurdo.
Diante do exposto, resta claro que a utilização do preço CIF para fins de apuração
do preço-parâmetro com base no método PRL, tal como feito pela autoridade
fiscal, contraria os princípios que regem a legislação de preço de transferência,
razão pela qual resta cristalina a nulidade dos cálculos veiculados pelo Auto de
Infração ora combatido.
DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Em conclusão preliminar aos tópicos até aqui explicados, os quais se referem
apenas aos equívocos contidos no Auto de Infração, teríamos a redução do valor
da adição em R$ 80.038.891,75.
Destarte, essa constatação é mais do que suficiente para que se digne a
autoridade julgadora em determinar a realização de diligência em nome do
princípio da verdade material que rege o processo administrativo.
Nesse aspecto, não há que se duvidar da necessidade de realização de nova
diligência, justamente em virtude da constatação de inúmeros equívocos que
maculam o cálculo dos preços de transferência, os quais demandam vasta e
complexa análise documental, a fim de que seja aferido a correto ajuste
tributável, caso esse ainda subsista após toda a cabal demonstração de sua
improcedência.
Contudo, caso as autoridades julgadoras entendam que a diligência por si só não é
suficiente, ou que não se presta a sanar os erros aqui apontados, a teor do quanto
previsto no artigo 16 do Decreto no 70.235/72, a impugnante, desde já, requer a
realização de perícia técnica para que sejam constatadas suas alegações
(assistente técnico indicado à fl. 29537 e quesitos relacionados às fls.
29538/29539).
Fl. 33857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
17
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MELHOR MÉTODO PARA O CONTRIBUINTE
Não obstante todos os equívocos contidos no lançamento ora combatido, é
necessário ressaltar que a presente autuação não tem condições de prosperar por
ter deixado de aplicar preceito básico inerente às regras de preços de
transferência, qual seja, o da necessidade de utilização para cálculo do preço-
parâmetro do melhor método para o contribuinte.
Como ao particular é assegurado o direito de aplicação do menor ajuste, sob pena
de desrespeito à lei, não se pode exigir menos das autoridades fiscais.
Essa é a correta interpretação do § 4o do artigo 18 da Lei no 9.430/96, que não
impõe uma faculdade, mas uma obrigação a ser observada pelas autoridades
fiscais.
Contudo, nos casos em que a fiscalização desconsiderou os cálculos apresentados
pela impugnante, a autoridade fiscal calculou o preço-parâmetro tão somente
com base no método PRL, desprezando o quanto exposto no referido dispositivo.
E nem se argumente que a não comprovação dos cálculos com base em um
determinado método permite que a fiscalização opte por qualquer um dos
métodos que a legislação de preços de transferência prevê.
A prerrogativa do Fisco para aplicar um dos métodos de comparação de preços,
lançando o tributo, só é juridicamente válida se observadas as mesmas
orientações atribuídas aos contribuintes para comprovação de preços.
É nesse sentido que deve ser compreendido o comando contido no § único do
artigo 40 da IN SRF no 243/2002.
Destaque-se a fiscalização dispõe de todas as informações necessárias para o
cálculo do método PIC, por exemplo, uma vez que estas estão disponíveis nos
controles aduaneiros administrados pela mesma autoridade que fiscaliza os
preços de transferência.
Assim, é dever considerá-los, conforme dispõe o artigo 37 da Lei no 9.784/99 (lei
geral do processo administrativo), de observância compulsória pelas autoridades
da administração pública federal.
Portanto, para o fiel atendimento à legislação de controle de preços de
transferência, deve ser considerado o menor ajuste aplicável, o que demanda, no
presente caso, a confecção, pela autoridade fiscal, dos demonstrativos PIC.
Ressalte-se, por derradeiro, que no mesmo sentido do entendimento esboçado
no presente tópico (de que é imperioso às autoridades fiscais o uso do preço-
parâmetro mais favorável ao contribuinte), há diversos precedentes recentes
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Assim, uma vez não comprovado pela autoridade fiscal que o PRL é o método que
resulta no menor ajuste para o contribuinte, deve o lançamento ser cancelado.
Fl. 33858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
18
DA ILEGALIDADE DO MÉTODO DE CÁLCULO PRL ADOTADO PELA FISCALIZAÇÃO (IN
SRF No 243/2002)
Como é de conhecimento geral, o sistema constitucional nacional tem como um
de seus principais alicerces o chamado princípio da tipicidade cerrada, estampado
no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal (CF/88), segundo o qual, em regra,
somente a lei, em sentido estrito, pode instituir ou aumentar tributos.
Nesse contexto, qualquer ato normativo infralegal deve se restringir a, apenas e
tão somente, regulamentar os dispositivos legais, dispondo sobre aspectos
formais, procedimentais ou esclarecendo seu conteúdo.
Não foi o que aconteceu com a regulamentação do método PRL quando do
advento da IN SRF no 243/2002.
A leitura do artigo 18 da Lei no (9.430/96 (com a redação dada pela Lei no
9.959/2000) permite concluir que o legislador optou claramente por instituir uma
fórmula de cálculo, e não simplesmente firmar conceitos a serem explicitados
pelo Fisco.
Ocorre que a IN SRF no 243/2002, utilizada pela autoridade fiscal no lançamento,
promoveu considerável alteração na fórmula de cálculo do PRL.
Entretanto, como ao Poder Executivo cabe apenas a regulamentação da lei,
aplicando-se em matéria fiscal a tipicidade cerrada, a nova equação prevista pela
IN SRF no 243/2002 para o PRL é ilegal, por extrapolar aquela fixada na Lei no
9.430/96 e, portanto, não poderia ter sido utilizada pela fiscalização para
lançamento do Auto de Infração ora combatido.
A espancar qualquer dúvida, veja-se que o próprio Poder Executivo reconheceu
sua falta de fundamentação legal, quando, por meio da MP no 478/2009,
pretendeu alterar a Lei 9.430/96. Veja-se que na exposição de motivos dessa MP
consta que “Visando instituir, em dispositivo legal, essas medidas que hoje
constam apenas em Instrução Normativa, propõe-se a alteração da redação do
art. 18 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com o intuito de reduzir a
litigiosidade que a matéria tem suscitado, garantindo maior eficácia aos controles
de preços de transferência”.
Independentemente de a referida MP 478/2009 não ter sido convertida em lei,
fica patente que as autoridades fiscais nunca estiveram devidamente autorizadas
a aplicar o PRL na forma da IN SRF no 243/2002, eis que esta é ilegal, sendo,
portanto, medida inescapável o reconhecimento do vício do lançamento.
Não obstante, os tribunais judiciais vêm também atestando a ilegalidade da
fórmula do PRL veiculada pela IN SRF no 243/2002, como no caso do Acórdão
proferido pelo Tribunal Regional da 3a Região, nos autos do processo no
2007.61.00.034048-7/SP.
Fl. 33859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
19
Além disso, é preciso lembrar que o cálculo do preço-parâmetro obtido pela
fiscalização pelo método PRL levou em consideração, indevidamente, o valor das
operações na modalidade CIF.
Desse modo, considerando que a fiscalização aplicou o PRL segundo os ditames da
IN SRF no 243/2002 para grande parte dos ajustes objeto do lançamento, o Auto
de Infração há de ser julgado improcedente, eis que a fórmula utilizada não tem
respaldo legal.
DA INOBSERVÂNCIA DO TRATADO BRASIL-CORÉIA
Por fim, ainda que se superem todos os argumentos acima, é certo que os ajustes
ora exigidos não merecem acolhida, eis que a aplicação das normas de controle
dos preços de transferência não prevalece sobre as normas constantes do Tratado
Brasil-Coréia e sob o qual se sujeita a impugnante.
No caso das transações realizadas com países com os quais o Brasil tenha
celebrado tratados para evitaria a dupla tributação, a lei brasileira deve-se
subordinar aos limites trazidos pelos tratados, de acordo com o artigo 98 do CTN.
No caso, deve ser aplicado o artigo 9o da Convenção, que prevê estar o controle
dos preços de transferência atrelado à existência de uma vantagem anormal para
uma das partes ou da intenção de transferência indireta de lucros.
Portanto, em relação às operações com residentes da Coréia, para que algum
ajuste seja possível, é necessário que o vínculo societário entre as empresas
envolvidas implique uma vantagem anormal, que não seria alcançada se a
transação tivesse sido efetivada entre empresas independentes.
Como a fiscalização não comprovou ter a relação existente entre a impugnante e
seus fornecedores influenciado no valor das transações, este deve ser entendido
como justo, isto é, semelhante aos que seriam acordados entre partes não
relacionadas.
Ademais, o Tratado Brasil-Coréia determina que apenas os lucros:
que, sem essas condições (de suposto favorecimento aos exportadores), teriam
sido obtidos pela impugnante, mas não o foram por causa dessas condições,
poderiam ser incluídos nos lucros da impugnante e tributados pelo Brasil.
Entretanto, os métodos de apuração com margens fixas, especialmente o PRL60,
por se tratarem de meras presunções não autorizadas pelo Tratado, não se
prestam a alcançar o lucro real que eventualmente se deixou de obter no Brasil,
devendo ser, por mais esse motivo, rechaçado o lançamento.
Dessa maneira, como a fiscalização não logrou êxito em comprovar que as
operações abrangidas pelo lançamento se prestaram a transferir resultados entre
partes vinculadas, não há como se exigir imposto sobre tais quantias.
DO PEDIDO
Fl. 33860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
20
Ante todo o aqui exposto; é a presente para requerer, inicialmente, o
sobrestamento do feito até que sejam julgados em definitivo os processos no
16643.000310/2010-89 e no 10283.720637/2008-14, nos quais são discutidos os
ajustes de preços de transferência de 2003 e 2005 e que podem impactar no
cálculo dos prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL consideradas no presente
Auto de Infração.
Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência, para
confirmação de todos os equívocos contidos no lançamento ora guerreado, em
nome do princípio da verdade material.
Outrossim, caso se entenda necessária, requer também a produção de prova
pericial, a teor dos quesitos já destacados no corpo da presente.
Requer, ainda, que seja autorizada a proceder a retificação das DIPJs e, em
decorrência, o SAPLI, para que sejam refletidos os ajustes corretos de preços de
transferência referentes aos períodos de 2003, 2005 e 2006 e o saldo de prejuízos
fiscais e base negativas de CSLL daí resultantes.
Por fim, que seja julgado improcedente integralmente o Auto de Infração.
Protesta pela juntada adicional de quaisquer documentos comprobatórios de
todas as alegações citadas ao longo do presente petitório.
DAS PLANILHAS APRESENTADAS EM CD'S PELA CONTRIBUINTE
As planilhas fornecidas pela contribuinte constam de 2 CD’s (identificados pela
contribuinte como docs. 04 e 05), que estavam de posse da CAC/PROTOCOLO/e
PROCESSO da DRF/Manaus (conforme Termo de Existência de Mídia Digital de fl.
29613) e, após requisição, foram enviados para esta Delegacia de Julgamento (fl.
29619).
DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme Termo de Constatação Fiscal, a fiscalização apurou, em relação ao ano-
calendário de 2006, ajuste adicional a título de preços de transferência no
montante de R$ 58.536.013,78 (total passível de ajuste é de R$ 115.062.215,66,
diminuído do ajuste constante da DIPJ, de R$ 56.526.201,88).
Em sua impugnação, a contribuinte alegou, entre outras matérias, equívocos
quanto à apuração dos referidos ajustes, sintetizados nos itens a seguir:
(1) Apesar de o Auditor fiscal registrar que "todos os itens e cálculos
relativos ao método do PIC foram aceitos", houve a utilização do
método PRL em diversas situações em que os cálculos por meio do
método PIC lhe seriam mais favoráveis;
(2) De maneira idêntica ao item (1), a fiscalização utilizou o método PRL
para diversos produtos em que o cálculo obtido pelo método CPL seria
mais benéfico;
Fl. 33861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
21
(3) O preço-parâmetro utilizado pela impugnante não confere com
aqueles contidos na planilha utilizada no lançamento para um mesmo
item, importado e obtido com base em mesma metodologia, visto que a
fiscalização não utilizou no lançamento o preço-parâmetro constante da
última versão do arquivo certificado entregue pela impugnante em 26
de agosto de 2011;
(4) Em diversos casos a autoridade fiscal deixou de aplicar a regra
prevista no artigo 38 da IN SRF no 243/2002 (margem de divergência de
5%);
(5) Os preços praticados pelos métodos PIC e CPL foram indevidamente
calculados pelo valor CIF;
(6) Os preços praticados pelo método PRL também foram
indevidamente calculados pelo valor CIF.
Com relação aos itens (1), (2) e (3) a contribuinte apresentou planilhas (em 2 CD's
identificados como docs. 04 e 05) com os possíveis erros cometidos pela
fiscalização, conforme a seguir sintetizado:

Quanto ao item (4), a contribuinte apresentou a planilha “Erro Margem de
Divergência” (doc. 04), relacionando 499 itens com possíveis erros cometidos pela
fiscalização.
Quanto ao item (5), a contribuinte apresentou a planilha “CIF + II no PIC e CPL”
(doc. 04).
Analisando-se essas alegações, constou-se o seguinte:
• Itens (1), (2) e (3): As informações constantes dos autos não são
suficientes (ou não estão suficientemente claras) para se aferir a
procedência ou não das alegações da impugnante.
• Item (4): Há casos em que o preço praticado é inferior ao preço-
parâmetro unitário acrescido da margem de 5% e, mesmo, assim, foi
apurado ajuste de preços de transferência.
• Item (5): Com relação ao método PIC, não há, s.m.j., o equívoco
alegado pela impugnante. Com relação ao método CPL, no entanto, as
informações constantes dos autos não são suficientes (ou não estão
suficientemente claras)
para se aferir a procedência ou não das alegações da impugnante.
• Item (6): Não há, s.m.j., o equívoco alegado pela impugnante.
Fl. 33862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
22
Dessa forma, o presente processo foi encaminhado por esta Delegacia de
Julgamento à DEMAC/SÃO PAULO (fls. 29620/29624), para que a fiscalização se
manifestasse acerca das alegações da impugnante, refazendo, se fosse o caso, o
cálculo dos ajustes e da matéria tributável.
No Despacho de Diligência foi informado que os CD’s identificados pela
contribuinte como docs. 04 e 05 encontravam-se em poder desta DRJ e que
poderia ser solicitado seu envio à DEMAC, se a fiscalização entendesse necessário.
DO RELATÓRIO DA AUTORIDADE FISCAL
Em atendimento ao solicitado por esta Delegacia de Julgamento, o Auditor Fiscal
autuante elaborou o Relatório Conclusivo de Diligência de fls. 29630/29862,
expondo, em síntese, o seguinte:
A contribuinte foi intimada a apresentar os seguintes documentos:
1) Planilhas de cálculo com a indicação dos eventuais erros na
sistemática de apuração, conforme indicados na impugnação;
2) Memórias de cálculo acerca dos itens que considerar passíveis de
correção, bem como os documentos que lhes sirvam de subsidio;
3) Quaisquer outros documentos ou informações que julgar pertinentes
para subsidiar as alegações da impugnação.
A partir das informações apresentadas, a fiscalização passou a analisar todos os
dados constantes das planilhas e arquivos, no sentido de esclarecer os pontos
solicitados pela Delegacia de Julgamento.
Todos os cálculos foram novamente efetuados e conferidos, no intuito de atender
aos itens 1 a 4 da proposta de diligência, haja vista que em relação aos itens 5 e 6
a própria autoridade julgadora reconhece que não houve equívoco da fiscalização,
sem prejuízo de alguns comentários considerados pertinentes, notadamente em
relação ao preço parâmetro para o cálculo do método CPL.
Em relação ao item 5, quanto ao método CPL, por óbvio que não há de se falar em
fretes, seguros ou tributos recuperáveis, haja vista tratar-se de apuração do preço
parâmetro a partir do custo do produto, cujo montante deve ser considerado EX
Works.
A legislação pertinente (artigo 13 da IN SRF no 243/2002) não menciona qualquer
possibilidade de inclusão do valor de fretes, seguros ou tributos recuperáveis na
importação para o método CPL, em consonância com a sistemática dos preços de
transferência e com a lógica contábil empregada na apuração dos custos de
produção.
Assim, a fiscalização efetuou os cálculos nos termos da legislação e aceitou os
preços-parâmetro devidamente ajustados pela contribuinte, na forma em que
apresentados nas próprias planilhas por ela entregues e já acostadas ao presente
processo.
Fl. 33863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
23
Em relação aos itens 1, 2 e 3 da proposta de diligência, que se referem a eventuais
erros na utilização dos preços-parâmetro, a fiscalização detectou que alguns itens
realmente foram apurados de forma equivocada, pois, para eles, havia indicação
dos métodos PIC e CPL, em detrimento do método PRL, como quer a contribuinte.
Isso ocorreu em razão do enorme volume de itens calculados e passíveis de ajuste
(universo de 7.887 produtos diferentes), de modo que na transposição dos
valores das bases em Access (que somam 9Gb) para a consolidação dos métodos
em Excel alguns preços-parâmetro, apurados pelos métodos PIC e CPL, deixaram
de ser considerados, em razão de limitações nos softwares disponibilizados pela
Receita Federal, notadamente quanto ao tamanho das planilhas.
Assim, a fiscalização realizou novamente todos os cálculos e retificou os valores
com problemas, inclusive na apuração dos ajustes de estoques iniciais.
Ressalta a fiscalização que alguns erros também afetaram favoravelmente o
cálculo, de modo que todos os itens foram recalculados, em homenagem ao
princípio da verdade material que deve nortear os lançamentos e os processos
administrativos.
Todavia, não procede a alegação da contribuinte, exarada no item 3 da proposta
de diligência, de que a fiscalização "não utilizou no lançamento o preço-
parâmetro constante da última versão do arquivo certificado entregue pela
impugnante em 26 de agosto de 2011...".
Ao contrário do que alega a contribuinte, somente a versão definitiva dos
arquivos necessários para o cálculo do método PRL foi certificada digitalmente,
em 18/08/2011, e atestada pela contribuinte, como fiel reprodução das
operações sob fiscalização, conforme Termo de Certificação Digital (fl. 25120).
Com relação ao item 4 da proposta de diligência, sobre eventuais erros na
aplicação da margem de 5%, a fiscalização refez os cálculos e constatou que
realmente alguns itens não deveriam ser ajustados, em razão de a diferença entre
o preço praticado e o preço-parâmetro, acrescido da margem de 5%, ser inferior a
zero, o que afasta a possibilidade de ajuste.
Ante o exposto e em atendimento aos tópicos solicitados nos itens da proposta de
diligência, a fiscalização refez os cálculos de todo o procedimento, inclusive para
os ajustes relativos ao estoque inicial.
Foram integralmente utilizados nos cálculos os preços-parâmetro dos métodos
PIC e CPL, conforme pugnado pela contribuinte. De se notar que a imensa maioria
dos itens passíveis de ajuste levou em consideração tais preços-parâmetro, que
são, portanto, incontroversos, visto que calculados e fornecidos pela própria
contribuinte.
Os resultados apurados constam das tabelas de fls. 29636/29767 (ajuste total de
importações no montante de R$ 88.615.984,30) e fls. 29767/29861 (ajuste total
do estoque inicial no montante de R$ 14.698.063,76), nas quais foi incluída a
Fl. 33864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
24
coluna "Diferença", a fim de comprovar que todos os valores apurados se referem
a itens com ajuste positivo, já considerada a margem de 5%.
Assim, com base nas tabelas e observações anteriores, o valor total recalculado e
passível de ajuste é de R$ 103.314.048,06, correspondente à soma dos totais de
importações (R$ 88.615.984,30) e de estoques iniciais (R$ 14.698.063,76)
consumidos durante o ano calendário de 2006, conforme demonstrado.
Do valor total apurado deve ser deduzido o montante já oferecido à tributação
como ajustes relativos às operações de importação pela contribuinte, que,
conforme dados constantes da Ficha 09A da respectiva DIPJ representa R$
56.526.201,88.
Assim, o total passível de ajustes, a título de preços de transferência (diferença
entre o apurado nesta diligência e o valor já ajustado pela contribuinte) é de R$
46.787.846,18 (R$ 103.314.048,06 – R$ 56.526.201,88).
DA MANIFESTAÇÃO DA CONTRIBUINTE
Intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a contribuinte o fez às
fls. 32856/32877, alegando, em síntese, o seguinte:
DA PRELIMINAR
Do não reconhecimento dos códigos iniciados com "zero" pelo sistema (software)
da Receita Federal do Brasil
Ao analisar tanto a planilha que instruiu o Auto de Infração lavrado, quanto
aquela que constou do relatório da diligência realizada, é possível identificar que
o Software da Receita Federal segue um padrão para reconhecimento dos códigos
das mercadorias (componentes) que, no presente caso tem sido determinante
para que os erros cometidos durante o procedimento de fiscalização persistam,
embora tenham sido reconhecidos pela autoridade fiscal.
Este equívoco persistiu até o presente momento no procedimento administrativo,
uma vez que para diversas mercadorias, cujos métodos de ajuste CPL e PIC já
haviam sido aceitos pela autoridade fiscal, foram indevidamente reajustados para
que fosse aplicado o método PRL, sendo certo, que referido equívoco também
não foi sanado pela diligência realizada.
Isso parece ocorrer em razão do Software da Receita Federal não reconhecer os
códigos das mercadorias que têm o seu início com o número "zero". Ou seja, ao
realizar a transferência das informações constantes dos arquivos em Access,
fornecidos pela impugnante, para o sistema (software) da Receita Federal, o
número zero é eliminado ou o código é transferido sem este numero,
impossibilitando, ao que tudo indica a retificação do erro.
Para comprovar o disposto acima, a impugnante apresenta, à fl. 32859, a imagem
da pág. 8 da planilha anexada ao relatório conclusivo de diligência, bem como a
comparação dos mesmos itens (códigos 0505-001675, 0903-001397 e 0903-
Fl. 33865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
25
001402) assinalados na planilha "PIC Impugnação" (doc. 01, a mesma trazida aos
autos na impugnação como doc. 04).
Verifica-se que, para todos os produtos, cujo código inicia-se por "zero" a
fiscalização simplesmente não ratificou a aplicação dos métodos PIC e CPL,
previamente aceitos, aplicando, portanto, sobre os mesmos produtos o método
PRL. Isto ocorreu em todas as mercadorias constantes dos documentos que
instruíram a impugnação, nos quais os erros foram apontados, mas não foram
retificados.
Utilizando-se do resumo elaborado pela própria DRJ para fins de orientação da
diligência (fl. 29622), depreende-se sinteticamente que todos os itens não
alterados pela fiscalização são exatamente os constantes do padrão acima
identificado.
Referidos dados são facilmente demonstrados nas planilhas indicadas na tabela
de fl. 32860 (a seguir reproduzida), que por sua vez, encontram-se anexadas à
presente manifestação como documento n°1 e documento n° 2.

Note que, no caso do item 3 do resumo da DRJ, todos os 1.084 itens do estoque
calculados pelo método CPL foram aceitos; logo, os ajustes lançados foram
zerados. Desses 1.084 itens, nenhum contém códigos com "zero" no início
(conforme demonstra a planilha "Estoque CPL Diferença Parâmetro" - doc. 05 da
impugnação).
Todavia, o único item com este padrão, cujo método de ajuste adotado pela
impugnante foi o PIC (vide planilha "Estoque PIC Diferença Parâmetro", doc. 05 da
impugnação), a autoridade fiscal manteve o equívoco, ou seja, efetuou o reajuste
para o método PRL.
Aliás, importante destacar que a análise dos erros materiais acima identificados
resta mais evidenciada se levarmos em consideração a própria manifestação da
autoridade fiscal em seu relatório conclusivo, quando faz menção às limitações do
software utilizado pela Receita Federal, ao afirmar que:
Fl. 33866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
26
“Em relação aos itens (1), (2) e (3) da proposta de diligência, que se
referem a eventuais erros na utilização dos preços-parâmetro, esta
Fiscalização detectou que alguns itens realmente foram apurados de
forma equivocada, pois, para eles, havia indicação dos métodos PIC e
CPL, em detrimento do método PRL, como quer a Contribuinte.
Isso ocorreu em razão do enorme volume de itens calculados e passíveis
de ajuste (universo de 7.887 produtos diferentes), de modo que na
transposição dos valores das bases em Access (que somam 9Gb) para a
consolidação dos métodos em Excel alguns preços-parâmetro, apurados
pelos métodos PIC e CPL, deixaram de ser considerados, em razão de
limitações nos softwares disponibilizados pela Receita Federal,
notadamente quanto ao tamanho das planilhas”.
Diante de todo o exposto, tem-se claro que, pelo erro material acima identificado,
a impugnante teve adicionada indevidamente à base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
a título de ajuste de preço de transferência, somente no que diz respeito à
utilização dos métodos PIC e CPL, o valor correspondente a R$ 11.967.186,10 (fl.
32860), que deve ser excluído da apuração.
DOS ESCLARECIMENTOS ACERCA DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DE DILIGÊNCIA
Erros quanto à comprovação das operações pelo método PIC - Impossibilidade de
aplicação do método PRL nessas situações
Conforme esclarecido na impugnação, a contribuinte apresentou para a
fiscalização planilhas e documentos comerciais devidamente referenciadas,
demonstrando os cálculos relativos à aplicação do método PIC para 2.400 itens
importados, que por sua vez foram reconhecidos pela autoridade fiscal, conforme
expressamente registrado no Termo de Constatação Fiscal.
Todavia, não obstante a aceitação do método utilizado pela contribuinte, a
autoridade fiscal desconsiderou a aplicação do PIC para 172 itens, aplicando,
assim, o método PRL, conforme primeiro item da diligência ora rebatida.
Importante destacar que, ao contrário do que afirma o Auditor Fiscal em seu
relatório, grande parte dos cálculos da planilha PIC não foram retificados,
inclusive os ajustes de estoque.
Isso porque, conforme documento n° 4 que instruiu a impugnação (Planilha "PIC
Impugnação"), reproduzido nesta manifestação como documento n° 1, referida
diligência em verdade não alterou nenhum item dos 172 ali presentes.
Destaque-se que todos os 172 itens recalculados, que totalizam um ajuste
indevido a maior de R$ 3.498.983,25 (fl. 32860), referem-se aos produtos cujo
código não foi reconhecido pelo software da Receita Federal.
A título de exemplos, citam-se os itens de códigos 0505-001675 (preço-parâmetro
pelo método PIC, aceito pela fiscalização, de R$ 0,24 e pelo método PRL R$ 0,16,
apurando se ajuste a maior de R$ 326.342,96) e 0903-001397 (preço-parâmetro
Fl. 33867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
27
pelo método PIC, aceito pela fiscalização, de R$ 1,50 e pelo método PRL R$ 0,85,
apurando-se ajuste a maior de R$ 293.676,49).
Da mesma forma, aplica-se este raciocínio aos 141 itens do PIC para as
mercadorias em estoque, cujo total de ajuste a maior somam o montante de R$
271.317,52 (fl. 32860), conforme se observa da planilha "Estoque_PRL no PIC"
(doc. 02 desta manifestação e doc. 05 da impugnação).
A título de exemplo, cita-se o item de código 0505-001675 (preço-parâmetro pelo
método PIC de R$ 0,23 e pelo método PRL R$ 0,16, apurando-se ajuste a maior de
R$ 62.992,42).
Sendo assim, ao contrário do que asseverado no relatório de diligência, não houve
retificação dos equívocos cometidos quando da lavratura do Auto de Infração.
Erros quanto à comprovação das operações pelo método CPL - Impossibilidade de
aplicação do método PRL nessas situações
Com base no mesmo raciocínio do item anterior, a autoridade fiscal recalculou
com base no método PRL, 103 itens já aprovados no cálculo do método CPL,
gerando um ajuste indevido a maior de R$ 7.660.232,32 (fl. 32860), conforme
planilha "CPL Impugnação" (doc. 01).
A título de exemplo, cita-se o item de código 0601-001819 (preço-parâmetro pelo
método CPL de R$ 0,27 e pelo método PRL R$ 0,10, apurando-se ajuste a maior de
R$ 1.480.441,31 - pág. 7 do Relatório Conclusivo de Diligência vs planilha "CPL
Impugnação').
Ainda seguindo a mesma análise trazida em sede de preliminar e nos fatos acima,
verificam-se os 83 itens do estoque, cujo ajuste a maior totaliza o montante de RS
536.157,10 (fl. 32860), conforme demonstra a planilha "Estoque_PRL no CPL"
(doc. 02).
A título de exemplo, cita-se o item de código 0601-001819 (preço-parâmetro pelo
método CPL de R$ 0,27 e pelo método PRL R$ 0,10, apurando-se ajuste a maior de
R$ 84.830,10 - pág. 139 do Relatório Conclusivo de Diligência vs planilha
"Estoque_PRL no CPL").
Assim, resta mais uma vez demonstrado que o objetivo da última diligência
realizada não foi de fato alcançado, sendo que os ajustes a maior lançados
indevidamente pela fiscalização permanecem inalterados (R$ 7.660,232,32 e R$
536.157,10).
Dos itens adicionados - Inovação no lançamento tributário
Demonstrou-se nos tópicos acima que a autoridade fiscal não efetuou a
retificação dos itens objeto da diligência realizada (itens para os quais foram
desconsiderados os ajustes realizados pela contribuinte pelos métodos PIC e CPL,
aceitos pela autoridade fiscal, que foram recalculados com base no método PRL).
Fl. 33868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
28
A contribuinte ainda foi surpreendida quando se deparou com a adição de novos
itens que não constaram do Termo de Constatação Fiscal. Os itens adicionados
foram separados e encontram-se demonstrados em duas planilhas: "Itens
Adicionados CPL-PRL" e "Itens Adicionados PRL" (doc. 01).
Os ajustes aplicados pela autoridade fiscal desconsideram o método CPL utilizado
pela contribuinte e aplicam o método PRL. Estes ajustes perfazem o total de R$
19.044.033,16 (doc. 01), sendo R$ 1.383.582,24 constantes da planilha "Itens
Adicionados CPL-PRL" e R$ 17.660.450,92 da planilha denominada "Itens
Adicionados PRL".
Como exemplo, citam-se os itens de códigos BN94-00706H (que não estava
presente na planilha do Termo de Constatação, totalizando um ajuste de R$
15.962.074.87) e AK97-01553A (ajuste de R$ 2.825.766,14, majorado em R$
1.004.059,76), constantes da pág. 7 do Relatório Conclusivo de Diligência).
Contudo, o procedimento adotado pela fiscalização viola o artigo 142 do CTN,
bem como o § 3o do artigo 18 do Decreto n° 70.235/72, na medida em que
efetuou novo lançamento tributário ao adicionar novas mercadorias que não
foram objeto da autuação (vide Termo de Constatação Fiscal).
De fato, é defeso a autoridade fiscal agravar o lançamento, em sede de
procedimento de diligência, o que poderia ser efetuado apenas mediante
lançamento complementar com a abertura de novo prazo de impugnação para o
sujeito passivo do agravamento.
Frise-se ainda que em razão do prazo decadencial, estaria a fiscalização, de
qualquer forma, impossibilitada de realizar o lançamento dos valores ora
adicionados, na forma do artigo 150, §4° do CTN.
Portanto, resta evidente que a inovação trazida pela fiscalização deve ser de plano
desconsiderada.
Do quadro resumo após os ajustes efetuados pela fiscalização
Transcreve-se a seguir um quadro resumo elaborado pela impugnante (fl. 32869)
que tem como referências as informações constantes da decisão que determinou
a diligência (fl. 29622), ou seja, levando em consideração os itens (1), (2), (3) e (4)
do despacho, que não engloba toda a matéria, atendo-se às retificações que
foram efetuadas pela fiscalização, inclusive, as adições ilegalmente feitas.
Ajustes realizados pela Auditor Fiscal com adição de componentes (R$)

Fl. 33869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
29
Verifica-se da planilha que o número apresentado pela impugnante após todos os
ajustes procedidos pela fiscalização se aproxima muito do resultado final da
diligência (R$ 103.314.048,06). Contudo, ainda restam ajustes a serem efetuados,
conforme explicitados nos capítulos anteriores.
Retificados todos os erros apontados em impugnação e reiterados nesta
manifestação, o valor dos ajustes será idêntico ao quadro apresentado na
impugnação (fl. 29517).
Sendo assim, para efeito de comparação, a impugnante transcreve, à fl. 32871,
um quadro (reproduzido a seguir) levando em consideração apenas os itens (1),
(2), (3) e (4)
da decisão que determinou a diligência, mas como se a fiscalização tivesse
acatado todos os ajustes relativos a estes itens e não tivesse adicionado nenhuma
mercadoria na diligência realizada.
Ajustes levantados na impugnação (docs. 04 e 05)

Verifica-se do quadro acima que, retificados os valores apresentados nesta
manifestação, levando em consideração apenas os ajustes do item (1) a (4) da
decisão, haveria uma redução nos valores dos ajustes objeto do Auto de Infração
de R$ 115.062.215,66 para R$ 72,810.217,27 e não para aproximadamente R$
103.843.360,21, como apurado peia fiscalização.
Cabe esclarecer ainda que, se levarmos em consideração todos os ajustes que
devem ser efetuados, conforme linha de defesa desenvolvida em impugnação, o
Auto de Infração deverá ser cancelado, pois os valores que restariam a ser
ajustados já foram adicionados à base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Por fim, para comprovar que, sendo acatados todos os argumentos de defesa, não
haverá ajustes a serem efetuados, a impugnante apresenta à fl. 32871 uma tabela
(reproduzida a seguir), já apresentada em sua impugnação.
Ajustes levantados na impugnação (docs. 04 e 05)
Fl. 33870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
30

Do cálculo indevido dos preços praticados com valor CIF adotado pela fiscalização
- Inobservância do disposto no artigo 4o, § 5o, da IN SRF no 243/2002
Antes de quaisquer considerações sobre a legalidade da inclusão de frete e seguro
no preço praticado PIC e CPL, importante ressaltar que não merece prosperar a
assertiva da DRJ de que a documentação relativa ao cálculo do método CPL não
seria suficiente para se aferir a afirmação da impugnante, ou não estariam
suficientemente claras.
Isto porque, a própria fiscalização reconheceu que a impugnante apresentou
vasta documentação para aplicação deste método (CPL).
No que tange a inserção efetuada pela fiscalização dos valores de frete e seguro
para cálculo do PIC e CPL, a impugnante entende que referido procedimento não
merece prosperar, pois viola totalmente as regras de preço de transferência (Lei
no 9.430/96 e IN SRF no 243/2002), conforme já explicitado na defesa
administrativa apresentada, cujos argumentos serão aqui reiterados de maneira
sintética.
A legislação cria uma faculdade ao contribuinte, e não ao Fisco, de adicionar ao
preço-parâmetro frete e seguro, devendo, nessa hipótese, e somente nessa
hipótese, também adicionar frete e seguro ao preço praticado.
Dessa maneira; é evidente que as diferenças entre o preço praticado, e majorado
por frete e seguro, apontado pela fiscalização, e aquele utilizado pela impugnante
em seus cálculos decorrem da adoção de critérios distintos de apuração. A
impugnante não adicionou ao preço-parâmetro qualquer frete e seguro,
comparando assim preço praticado sem essas parcelas, tudo conforme o § 5o do
artigo 4o da IN SRF no 243/2002.
Frise-se: os preços-parâmetro indicados pela impugnante e aceitos pela
fiscalização deram-se, em sua totalidade, sob a modalidade FOB, tal como
demonstram os anexos documentos comerciais que suportam o cálculo (doc. 06
da impugnação). Se o preço parâmetro não foi onerado pelo frete e seguro, é
certo que o preço praticado também não o deve ser.
Fl. 33871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
31
Aliás, as mesmas constatações acima se mostram verdadeiras nas situações em
que a impugnante efetuou a comprovação pelo método CPL. Igualmente, em tais
situações, o preço-parâmetro não foi CIF, razão pela qual não pode haver no
preço praticado a adição das parcelas com frete e seguro.
Frise-se que não há dúvidas que o preço-parâmetro obtido pelo método CPL não
abrange a parcela de frete. Relatório elaborado por Auditoria Independente de
renome, devidamente apresentado quando da realização dos procedimentos de
fiscalização, atesta que os custos de produção da empresa matriz não abrangem o
valor de frete de vendas.
E não poderia ser diferente, já que a própria legislação fiscal brasileira atesta que
o custo de produção não abrange despesas de frete de vendas (que são despesas
comerciais), tal como se verifica do artigo 290 do RIR/99.
Assim, se mostra ainda mais necessário o reconhecimento da retificação da
adição em comento.
Do cálculo indevido dos preços praticados com valor CIF no método PRL
Como demonstrado acima, a autoridade fiscal adotou a modalidade CIF para
calcular o preço praticado com base nos métodos PIC e CPL, à revelia do quanto
disposto no artigo § 5o do artigo 4o da IN SRF no 243/2002.
Não obstante, o cálculo do preço praticado obtido pela fiscalização pelo método
PRL também levou em consideração o valor das operações na modalidade CIF, ou
seja, sendo incluídos no montante da operação os custos relativos ao frete e
seguro.
Ocorre que os preços na modalidade CIF não servem de comparação para fins de
controle de preços de transferência, uma vez que são contaminados com custos
que não são contratados com terceiros vinculados e assim não se prestam para
transferir lucro entre estabelecimentos de mesmo grupo econômico.
A limitação da dedução de custos é restrita às operações realizadas com pessoas
vinculadas, pois é em relação a tais contratações que se poderia transferir lucros.
A inclusão, na apuração do PRL, dos valores de frete, seguro e impostos não
recuperáveis redundaria, na verdade, em impor limites de dedução a operações
praticadas entre partes não relacionadas, o que constituiria rematado absurdo.
Diante do exposto, resta claro que a utilização do preço CIF para fins de apuração
do preço-parâmetro com base no método PRL, tal como feito pela autoridade
fiscal, contraria os princípios que regem a legislação de preço de transferência,
razão pela qual resta cristalina a nulidade dos cálculos veiculados pelo Auto de
Infração ora combatido.
DO PEDIDO
Diante do todo exposto, a impugnante, reiterando todos os argumentos expostos
em sua impugnação, requer que sejam sanadas as divergências contidas na
Fl. 33872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
32
diligência, reconhecida a total improcedência do lançamento e determinada a
extinção do crédito tributário.
DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM NOVA DILIGÊNCIA
Conforme Termo de Constatação Fiscal de fls. 25628/25838, a fiscalização apurou
ajustes de preços de transferência na importação no montante de R$
115.062.215,66.
Considerando os ajustes já oferecidos à tributação pela contribuinte, no montante
de R$ 56.526.201,88, restou um ajuste adicional (não tributado pela contribuinte)
no montante de R$ 58.536.013,78.
Em sua impugnação, a contribuinte alegou, entre outras matérias, equívocos
quanto à apuração dos referidos ajustes, sintetizados nos itens a seguir:
(1) Apesar de o Auditor fiscal registrar que "todos os itens e cálculos
relativos ao método do PIC foram aceitos", houve a utilização do
método PRL em diversas situações em que os cálculos por meio do
método PIC lhe seriam mais favoráveis;
(2) De maneira idêntica ao item (1), a fiscalização utilizou o método PRL
para diversos produtos em que o cálculo obtido pelo método CPL seria
mais benéfico;
(3) O preço-parâmetro utilizado pela impugnante não confere com
aqueles contidos na planilha utilizada no lançamento para um mesmo
item, importado e obtido com base em mesma metodologia, visto que a
fiscalização não utilizou no lançamento o preço-parâmetro constante da
última versão do arquivo certificado entregue pela impugnante em 26
de agosto de 2011;
(4) Em diversos casos a autoridade fiscal deixou de aplicar a regra
prevista no artigo 38 da IN SRF no 243/2002 (margem de divergência de
5%);
(5) Os preços praticados pelos métodos PIC e CPL foram indevidamente
calculados pelo valor CIF;
(6) Os preços praticados pelo método PRL também foram
indevidamente calculados pelo valor CIF.
Em face dessas alegações, o presente processo foi encaminhado por esta
Delegacia de Julgamento à DEMAC/SÃO PAULO (fls. 29620/29624), para que a
fiscalização se manifestasse acerca das alegações da impugnante, refazendo, se
fosse o caso, o cálculo dos ajustes e da matéria tributável.
Em atendimento ao solicitado por esta Delegacia de Julgamento, o Auditor Fiscal
autuante, conforme Relatório Conclusivo de Diligência de fls. 29630/29862, refez
os cálculos, apurando ajustes de preços de transferência na importação no
montante de R$ 103.314.048,06. Considerando os ajustes já oferecidos à
Fl. 33873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
33
tributação pela contribuinte, no montante de R$ 56.526.201,88, restou um ajuste
adicional (não tributado pela contribuinte) no montante de R$ 46.787.846,18.
Em sua manifestação acerca da diligência (fls. 32856/32877), a contribuinte
acrescenta os seguintes argumentos:
• Não reconhecimento dos códigos iniciados com "zero" pelo sistema
(software)
da Receita Federal do Brasil;
• Inovação no lançamento tributário com itens adicionados.
Analisando-se os autos, constatou-se o seguinte:
Dos itens (1), (2), (3) e (4) (métodos PIC e CPL mais favoráveis à contribuinte,
versão desatualizada do arquivo utilizado pela fiscalização e inobservância da
margem de divergência)
Tomando como referência a tabela apresentada pela contribuinte em sua
manifestação acerca da diligência (item “Do não reconhecimento dos códigos
iniciados com "zero" pelo sistema (software) da Receita Federal do Brasil”),
verificou-se que:
• Mesmo após a diligência, os itens anotados pela impugnante como
“Não alterado” continuam sendo avaliados pelo método PRL, apesar de
haver indicação de que havia apuração por outro método (PIC ou CPL). E
todos esses itens têm seus códigos iniciados com “zero”, sendo,
portanto, bastante plausível a afirmação da impugnante de que o
sistema da Receita Federal não reconheceu esse tipo de código,
impedindo, assim, o total saneamento das irregularidades apontadas.
• Todos os itens anotados pela impugnante como “Aceito” não têm seus
códigos iniciados com “zero”.
Dos itens com ajustes adicionados ou majorados
Analisando-se os demonstrativos de ajustes de preços de transferência constantes
do Relatório Conclusivo de Diligência, verificou-se que, de fato, em face da
diligência, houve, em relação aos ajustes constantes do Termo de Constatação
Fiscal (autuação), (1) a inclusão de itens que não haviam sido originariamente
objeto de apuração adicional de ajustes, e (2) para alguns itens, a majoração dos
ajustes adicionais originariamente apurados.
Da utilização do valor CIF nos métodos PRL, PIC e CPL
No despacho em que solicitamos à DEMAC/SÃO PAULO a realização de diligência
(fls. 29620/29624), havíamos expressado nosso entendimento no sentido de que,
com relação aos métodos PIC e PRL, não havia, s.m.j., o equívoco alegado pela
impugnante.
Fl. 33874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
34
Com relação ao método CPL, no entanto, as informações constantes dos autos
não eram suficientes (ou não estavam suficientemente claras) para se aferir a
procedência ou não das alegações da impugnante.
Em que pese a realização da diligência e as explanações da fiscalização,
entendemos que persistem as dúvidas quanto à regularidade da apuração dos
ajustes com a utilização do método CPL (e, talvez, até do método PIC), visto que:
• Em sua impugnação, a contribuinte alega que a fiscalização teria
adotado, na apuração dos preços praticados, os valores de Declarações
de Importação adicionados de frete e seguro (valor CIF);
• A fiscalização, no Relatório Conclusivo de Diligência, apenas esclarece
que, na apuração do preço-parâmetro pelo método CPL foram utilizados
os valores FOB, mas não faz menção ao cálculo do preço praticado,
permanecendo a dúvida se foi utilizado corretamente o valor FOB, ou,
como argumenta a contribuinte, o valor CIF.
Dessa forma, o presente processo foi novamente encaminhado por esta Delegacia
de Julgamento à DEMAC/SÃO PAULO (fls. 33012/33023), solicitando as seguintes
providências do Auditor Fiscal autuante:
Com relação aos itens (1), (2), (3) e (4):
• Manifeste-se acerca da alegação de que o sistema da Receita Federal
não reconheceu os itens com códigos iniciados com “zero”, de modo
que esses itens continuam sendo avaliados pelo método PRL, apesar de
haver indicação de que havia apuração por outro método (PIC ou CPL);
• Refaça, se for o caso, a apuração dos ajustes relativos aos itens nessas
condições.
Com relação aos itens com ajustes adicionados ou majorados na
diligência:
• Relacione os itens nessas condições (além dos informados pela
contribuinte, podem haver outros), esclarecendo o motivo da alteração
(do método e do ajuste) em relação à autuação;
• Refaça, se for o caso, a apuração dos ajustes correspondentes.
Com relação à utilização do valor CIF na apuração dos preços praticados:
• Confirme nosso entendimento de que, com relação ao método PIC,
não se verifica o equívoco alegado pela impugnante; • Manifeste-se
acerca da alegação da impugnante de que a fiscalização teria adotado,
na apuração dos preços praticados (PIC e CPL), os valores de Declarações
de Importação adicionados de frete e seguro (valor CIF);
• Refaça, se for o caso, a apuração dos ajustes correspondentes.
Fl. 33875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
35
No Despacho de Diligência foi informado que os CD’s identificados pela
contribuinte como docs. 04 e 05 encontravam-se em poder desta DRJ e que
poderia ser solicitado seu envio à DEMAC, se a fiscalização entendesse necessário.
DO RELATÓRIO DA AUTORIDADE FISCAL DA NOVA DILIGÊNCIA
Em atendimento ao solicitado por esta Delegacia de Julgamento, o Auditor Fiscal
diligenciante:
• Requisitou – e recebeu - os CD's entregues pela contribuinte na
impugnação (com as planilhas identificadas como docs. 04 e 05),
conforme fls. 33365/33366;
• Elaborou o Relatório Conclusivo de Diligência de fls. 33044/33050,
expondo, em síntese, o seguinte:
Manifeste-se acerca da alegação de que o sistema da Receita Federal não
reconheceu os itens com códigos iniciados com “zero”, de modo que esses itens
continuam sendo avaliados pelo método PRL, apesar de haver indicação de que
havia apuração por outro método (PIC ou CPL).
Resposta positiva.
Da análise dos códigos de produtos constantes no arquivo magnético, bem como
dos demonstrativos de autuação fiscal, o Auditor Fiscal diligenciante constatou
que houve um erro da fiscalização quanto à codificação. O aplicativo de cálculo do
preço de transferência utilizado pela fiscalização eliminou, especificamente no
cálculo do preço praticado, os "zeros" da parte inicial dos códigos dos produtos.
Assim, os códigos dos produtos utilizados pela fiscalização ficaram diferentes dos
códigos constantes da contabilidade da empresa.
Como os códigos considerados pela fiscalização e pela empresa não eram
idênticos, ao cruzar as informações do cálculo do preço praticado, o aplicativo não
localizou, na tabela "ajustes de importação para o ano-fiscalizado", esses
produtos e, como consequência, foi adotado o método PRL60.
Com relação aos itens com ajustes adicionados ou majorados na diligência:
Relacione os itens nessas condições (além dos informados pela contribuinte,
podem haver outros), esclarecendo o motivo da alteração (do método e do
ajuste) em relação à autuação.
A fiscalização relaciona 2 situações, nas quais houve, de fato, o mencionado
equívoco.
Na primeira situação, houve a aceitação do método CPL pela fiscalização e
realização do cálculo do valor de ajuste com base em preços-parâmetro
desconhecidos, não informados pela contribuinte durante a fiscalização.
A fiscalização não encontrou nos autos a razão da alteração dos preços parâmetro
informados pela contribuinte durante a fiscalização. A fiscalização aceitou o
método e os preços-parâmetro informados. No entanto, na autuação fiscal, por
Fl. 33876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
36
motivo desconhecido, foram adotados um preços-parâmetro diferentes daqueles
informados pela fiscalizada.
Na segunda situação, houve, em relação aos métodos PIC e CPL, erros na margem
de divergência de 5%.
Os cálculos do preço de transferência elaborados pela contribuinte estão dentro
da margem de divergência de 5% (variação do preço praticado em relação ao
preço parâmetro). No entanto, a fiscalização calculou o valor de ajuste dos
referidos produtos enquadrados nessa situação.
Com relação à utilização do valor CIF na apuração dos preços praticados: (1)
Confirme nosso entendimento de que, com relação ao método PIC, não se
verifica o equívoco alegado pela impugnante, visto que tanto os preços-
parâmetro quanto os preços praticados utilizaram valores FOB; e (2) Manifeste-
se acerca da alegação da impugnante de que a fiscalização teria adotado, na
apuração dos preços praticados (PIC e CPL), os valores de Declarações de
Importação adicionados de frete e seguro (valor CIF).
Não procede o entendimento da DRJ/SP expresso no item (1).
O Auditor Fiscal diligenciante verificou nos autos que, em relação ao método PIC,
a fiscalização considerou no cálculo do preço praticado a condição CIF + II,
enquanto no cálculo do preço-parâmetro foi considerado tão somente o preço na
condição FOB.
Quanto ao item (2), observa-se que, de fato, a fiscalização considerou na
apuração dos preços praticados (PIC e CPL), os valores na condição CIF + II.
Refaça, se for o caso, a apuração dos ajustes correspondentes.
O Auditor Fiscal diligenciante refez os cálculos dos ajustes, consideramos as
correções dos preços praticados na condição de CIF + II para FOB, bem como as
correções dos preços-parâmetro em função dos erros de codificação, referentes
aos produtos cujos códigos iniciam-se com "zero", preços-parâmetro
desconhecidos e margem de divergência de 5%.
Obteve, então, conforme Anexos numerados de I a IX, o ajuste de preço de
transferência no montante de R$ 35.380.777,44, correspondente à soma dos
ajustes de importações (R$ 29.759.818,33) e de estoques iniciais (R$
5.620.959,11) consumidos durante o ano-calendário de 2006, conforme
demonstrado.
DA MANIFESTAÇÃO DA CONTRIBUINTE ACERCA DA NOVA DILIGÊNCIA
Intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a contribuinte o fez às
fls. 33323/33326, expondo, em síntese, o seguinte:
Verifica-se nesse 2o Relatório Conclusivo de Diligência Fiscal que a autoridade
fiscal acabou por reconhecer todos os erros materiais do lançamento, concluindo
que o ajuste de preços de transferência, no que tange às importações, deveria ser
Fl. 33877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
37
de R$ 35.380.777,44, e não de R$ 115.062.215,03, como apurado quando da
lavratura do Auto de Infração.
Destaca-se, por oportuno, que o valor ora apurado pela autoridade fiscal (R$
35.380.777,44) demonstra que a contribuinte, inclusive, ofereceu à tributação no
ano calendário 2006 um montante a título de ajuste de preço de transferência em
excesso, i.e., R$ 56.526.201,88, conforme DIPJ/2007 (ano-calendário 2006).
Diante do exposto, a contribuinte, reiterando todos os argumentos expendidos
em sua impugnação, concorda com os termos da diligência realizada, bem como
requer o retorno dos autos à DRJ para que seja reconhecida a total improcedência
do lançamento e determinada a extinção do crédito tributário.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela parcial procedência da
Impugnação apresentada, conforme sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2009
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ERROS NA APURAÇÃO DOS AJUSTES. EXONERAÇÃO.
Constatados erros na apuração dos ajustes de preços de transferência, exonera-se
integralmente a exigência.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO.
DESNECESSIDADE.
Desnecessária a suspensão do julgamento, pois a decisão de primeira instância,
proferida por esta DRJ, é passível de revisão pelas instâncias superiores.
RESTABELECIMENTO PARCIAL DE PREJUÍZOS. EXONERAÇÃO.
Restabelecidos parte dos prejuízos fiscais, exonera-se a exigência correspondente.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente da decisão, a interessada apresentar recurso voluntário, tempestivamente,
cujos argumentos de fato e de direito serão a seguir examinados. Também foi apresentado
recurso de ofício.
É o relatório.

VOTO
Fl. 33878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
38
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS
O recurso voluntário apresentado é tempestivo, razão pela qual dele tomo
conhecimento.
Também o recurso de ofício atende a condição para ser admitido, porquanto o
acórdão da DRJ exonerou crédito tributário em montante superior ao limite de alçada fixado pela
Portaria ME no 2, de 17 de janeiro de 2023, o que torna obrigatório o reexame da decisão.

SÍNTESE DOS FATOS
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SAMSUNG ELETRÔNICA DA
AMAZÔNIA LTDA., doravante contribuinte, e de Recurso de Ofício interposto pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), em face do Acórdão no 16-
75.426, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela contribuinte, com
redução do crédito tributário exigido, conforme demonstrado em tabela extraída do referido
acórdão:

A lide tem origem em dois fatos geradores distintos, porém interligados:
Ano-Calendário 2006: Lançamento de ofício (R$ 58.536.013,78) decorrente de
suposta insuficiência nos ajustes de preços de transferência (importação), apurando-se um ajuste
total de R$ 115.062.215,66, enquanto a contribuinte havia ajustado espontaneamente R$
56.526.201,88.
Ano-Calendário 2009: Lançamento decorrente de glosa de prejuízos fiscais (R$
117.054.279,02) e bases negativas de CSLL (R$ 19.021.315,27), considerados indevidamente
compensados.
Fl. 33879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
39
A glosa de 2009 é uma consequência direta dos ajustes de lucros promovidos pela
fiscalização não apenas no ano de 2006 (objeto deste processo), mas também em autuações
anteriores referentes aos anos-calendário de 2003 (PAF no 10283.720637/2008-14) e 2005 (PAF no
16643.000310/2010-89).
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação. Quanto ao mérito de 2006,
alegou a existência de diversos erros materiais na apuração fiscal. Quanto à exigência de 2009,
arguiu a prejudicialidade, requerendo a suspensão do processo até o julgamento definitivo das
autuações de 2003 (PAF no 10283.720637/2008-14) e 2005 (PAF no 16643.000310/2010-89), das
quais o lançamento de 2009 era meramente dependente.
Ao analisar as alegações do Contribuinte, quanto aos erros materiais para 2006, a
DRJ converteu o julgamento em diligência por duas vezes, acolhendo o resultado da segunda
diligência, na qual o Auditor Fiscal diligenciante confirmou os erros materiais centrais alegados
pela defesa.
Ao sanar as inconsistências, a própria autoridade fiscal recalculou o ajuste total de
preços de transferência efetivamente devido para o ano de 2006 no montante de R$
35.380.777,44. A contribuinte, em manifestação, concordou expressamente com este valor,
demonstrando que ele era, de fato, inferior ao montante que já havia ajustado espontaneamente
(R$ 56.526.201,88).
Diante disso, o Acórdão recorrido da DRJ exonerou integralmente o lançamento de
2006, por constatar a inexistência de ajuste adicional devido. Em razão desta exoneração total, foi
interposto o Recurso de Ofício.
Relativamente à exigência de 2009, a DRJ rejeitou o pedido de sobrestamento do
processo. Contudo, refez os cálculos da glosa, considerando as exonerações (ainda em primeira
instância) dos processos de 2005 (PAF no 16643.000310/2010-89) e 2006 (o presente processo).
Ao fazê-lo, apurou que o saldo de prejuízos fiscais restabelecidos não era suficiente para cobrir
toda a compensação, mantendo parcialmente a cobrança de IRPJ (R$ 24.929.139,46) e
exonerando a de CSLL. Desta decisão, que lhe foi parcialmente desfavorável, interpôs a
contribuinte o seu Recurso Voluntário.
Nesta instância recursal, esta Turma, mediante a Resolução no 1301-000.372,
determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo dos processos de 2003 (PAF no
10283.720637/2008-14) e 2005 (PAF no 16643.000310/2010-89).
Após o trânsito em julgado de ambos, o desfecho foi o seguinte:
Processo de 2003 (no 10283.720637/2008-14): A autuação foi integralmente
cancelada por este Conselho (Acórdão no 1301-007.681), restabelecendo a totalidade do prejuízo
fiscal daquele ano, no montante de R$ 79.970.401,41.
Fl. 33880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
40
Processo de 2005 (no 16643.000310/2010-89): A decisão favorável de primeira
instância, que já havia sido parcialmente considerada pela DRJ, tornou-se definitiva (Acórdão CARF
no 1401-002.278).
O objeto do Recurso de Ofício é, portanto, a exoneração dos ajustes de 2006.
O objeto do Recurso Voluntário é o cancelamento do saldo devedor de 2009, sob o
argumento de que os prejuízos fiscais, agora definitivamente restabelecidos pelos trânsitos em
julgado dos feitos de 2003 (PAF no 10283.720637/2008-14) e 2005 (PAF no 16643.000310/2010-
89), somados à exoneração de 2006 (neste processo), são mais que suficientes para suportar as
compensações efetuadas.
RECURSO DE OFÍCIO
O Recurso de Ofício foi interposto pela DRJ/SPO em virtude da exoneração integral
do crédito tributário referente aos ajustes de preços de transferência do ano-calendário de 2006.
Conforme detalhado no relatório, a impugnação da contribuinte apontou uma série
de erros materiais graves na constituição do crédito original, que totalizava um ajuste adicional de
R$ 58.536.013,78. Diante das alegações, a autoridade julgadora a quo, determinou a realização de
duas diligências para que a própria autoridade fiscal revisse os cálculos.
A segunda diligência foi conclusiva para o deslinde da controvérsia. O Auditor Fiscal
diligenciante confirmou os vícios materiais centrais alegados pela defesa, quais sejam:
i) O erro sistêmico que impedia o reconhecimento de códigos de produtos iniciados
com "zero", o que levava à aplicação incorreta do método PRL em detrimento dos métodos PIC ou
CPL, mais favoráveis e comprovados;
ii) A aplicação incorreta da margem de divergência de 5%; e
iii) O vício metodológico crucial de comparar o preço praticado na condição CIF
(com frete e seguro) com o preço-parâmetro na condição FOB (sem frete e seguro) para os
métodos PIC e CPL.
Ao sanar os vícios e refazer os cálculos, a própria fiscalização concluiu que o ajuste
total de preços de transferência efetivamente devido no período (importações mais estoques) era
de R$ 35.380.777,44.
Ocorre que, conforme demonstrado nos autos e na DIPJ da contribuinte (fls.
25480/25600), o montante já oferecido espontaneamente à tributação pela empresa no referido
ano-calendário foi de R$ 56.526.201,88.
Assim, se o ajuste total devido, apurado pela própria autoridade fiscal, é de R$ 35,3
milhões, e a contribuinte já havia recolhido R$ 56,5 milhões a este título, conclui-se que não
haveria crédito tributário a ser exigido no período.
A decisão da DRJ, portanto, ao exonerar integralmente o lançamento de 2006, nada
mais fez do que aplicar o resultado da própria diligência fiscal.
Fl. 33881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
41
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso de Ofício.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário da contribuinte visa o cancelamento do saldo devedor de IRPJ
de 2009, que a DRJ manteve em R$ 24.929.139,46. A questão central é simples: após o julgamento
definitivo de todos os processos relacionados, a contribuinte tinha ou não saldo de prejuízo fiscal
suficiente para as compensações que realizou?
Na origem, o lançamento de 2009 refere-se a uma consequência de autuações
anteriores de 2003 (PAF no 10283.720637/2008-14), 2005 (PAF no 16643.000310/2010-89) e 2006
(o presente processo).
Nestas autuações, a fiscalização adicionou os montantes apurados, consumindo os
saldos de prejuízos fiscais da contribuinte. Isso levou à glosa de R$ 117.054.279,02 em prejuízos
que a empresa havia utilizado, resultando diretamente na autuação de 2009.
Por essa razão, ao verificar que a validade da cobrança de 2009 dependia do
resultado final dos processos de 2003, 2005 e 2006, este Colegiado, mediante a Resolução no
1301-000.372, decidiu pelo sobrestamento do presente julgamento até que os processos de 2003
(PAF no 10283.720637/2008-14) e 2005 (PAF no 16643.000310/2010-89) fossem decididos em
definitivo.
Com o retorno dos autos, após decisão final em ambos os processos, inicia-se a
análise de mérito, a partir dos cálculos realizados pela DRJ nestes autos (decisão recorrida). A
decisão da DRJ foi proferida antes das decisões finais, baseando-se apenas nos resultados
provisórios (de 1a instância) dos processos de 2005 (PAF no 16643.000310/2010-89) e 2006 (o
presente processo).
A tabela a seguir, extraída do voto da DRJ, demonstra o cálculo:

Fl. 33882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
42
De acordo com esta tabela, a DRJ restabeleceu ao contribuinte o valor de R$
92.125.139,56
em
prejuízos,
referentes
apenas
aos
processos
de
2005
(PAF
no
16643.000310/2010-89) e 2006 (o presente processo).
Em seguida, a DRJ aplicou este valor ao total glosado em 2009:
-Total Glosado (original 2009): R$ 117.054.279,02
-Total Restabelecido (ref. 2005 e 2006): - R$ 92.125.139,56
-Saldo Devedor Mantido (IRPJ): R$ 24.929.139,46
Foi este saldo de R$ 24,9 milhões que gerou o Recurso Voluntário. O cálculo da DRJ,
embora aritmeticamente correto, estava incompleto, pois não incluía o resultado do processo de
2003 (PAF no 10283.720637/2008-14), que ainda estava pendente de decisão final.
Após proferida a decisão recorrida (DRJ), sobrevieram as decisões definitivas
daqueles processos, nestes termos:
-Processo de 2003 (no 10283.720637/2008-14): A autuação foi integralmente
cancelada por este Conselho (Acórdão no 1301-007.681), restabelecendo a totalidade do prejuízo
fiscal daquele ano, no montante de R$ 79.970.401,41.
-Processo de 2005 (no 16643.000310/2010-89): A decisão favorável de primeira
instância, que já havia sido parcialmente considerada pela DRJ, tornou-se definitiva (Acórdão CARF
no 1401-002.278).
Com todas as decisões finais em mãos, devemos refazer o cálculo:
- Ref. Procs. 2005 (PAF no 16643.000310/2010-89) e 2006 (nestes autos)
(apurado pela DRJ): R$ 92.125.139,56
- Ref. Proc. 2003 (PAF no 10283.720637/2008-14): + R$ 79.970.401,41
TOTAL RESTABELECIDO (DEFINITIVO): R$ 172.095.540,97
A comparação final é direta e inequívoca:
- Valor total dos prejuízos que a fiscalização glosou em 2009: R$
117.054.279,02
- Valor total dos prejuízos que a contribuinte realmente possuía: R$
172.095.540,97
Conclui-se que os prejuízos fiscais da contribuinte são superiores ao montante total
glosado. Logo, o lançamento realizado para o ano-calendário de 2009 torna-se improcedente, por
insubsistência dos motivos que o determinaram.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o crédito
tributário remanescente de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2009.

Fl. 33883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720052/2011-41
43
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por:
i) Negar provimento ao Recurso de Ofício, mantendo a integral exoneração do
crédito tributário de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2006.
ii) Dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o crédito tributário
remanescente de IRPJ do ano-calendário de 2009.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 33884
DF CARF MF
Original